Tribunal: TCU
Processo: 015.056/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 710085/2008, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 625270, função null, que teve como objeto Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visam proporcionar a sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escola(s) conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educação Infantil - Proinfância. (no da TCE no sistema: 254/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1228/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa ao convênio 710085/2008, celebrado entre o referido Fundo e o município de Planalto da Serra/MT, tendo como objeto a construção de unidade escolar de educação infantil, no âmbito do programa Proinfância; Considerando que a AudTCE, por meio de informações obtidas via Simec, constatou (peça 44) que "a obra objeto do Convênio 710085/2008 foi repactuada por meio do Termo de Repactuação no 166138, segundo a Lei 14.719/2023, e se encontra, atualmente, em execução"; Considerando a ponderação da unidade instrutiva no sentido de que "somente com a fim da vigência prevista para a finalização da obra é que o FNDE poderá se manifestar conclusivamente sobre o mérito da prestação de contas a ser apresentada pelo Município de Planalto da Serra (MT) ", bem como que o término da execução está previsto para 4/3/2025; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar as medidas adiante especificadas. 1. Processo TC- Processo 015.056/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dênio Peixoto Ribeiro (XXX.106.381-XX). 1.2. Entidade: Município de Planalto da Serra/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. sobrestar o julgamento do presente processo, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei 8.433/1992 c/c o art. 157, caput , do RI/ TCU, até que o FNDE examine e se pronuncie definitivamente pela regularidade ou não da prestação de contas relativas ao convênio 710085/2008, cujo objeto foi repactuado por meio termo de repactuação 166138, nos termos da Lei 14.719/2023, e se encontra, atualmente, em execução; 1.7.2. suspender a contagem do prazo de prescrição durante o sobrestamento do julgamento do presente processo, com base no art. 7o, II, da Resolução 344/2022, tendo em vista a formalização do termo de repactuação 166138 inerente ao convênio 710085/2008; 1.7.3. diligenciar o FNDE para que, no prazo de até 90 (noventa) dias após a prestação de contas relativa ao termo de repactuação 166138 inerente ao convênio 710085/2008, encaminhe a este Tribunal o resultado obtido da análise da prestação de contas, acompanhado da documentação probatória pertinente, de maneira a permitir o julgamento de mérito do presente processo de tomada de contas especial.